Tribunal: TJBA
Processo: 8064182-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064182-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIME BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JALANE SOARES BRITO

AGRAVADO: ENOE DEJANIRA BOMFIM

Advogado(s)
:
MICHAEL KENNEDHY DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA POSSE. INÍCIO DE PROVA DO DOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar para impedir o Agravante de realizar modificações no imóvel objeto de ação reivindicatória, ceder sua posse a terceiros e determinou a manutenção do terreno em adequado estado de conservação, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova plena da titularidade dominial obsta a concessão de tutela cautelar que restringe o exercício da posse sobre o imóvel litigioso.

III. Razões de decidir
A tutela de urgência de natureza cautelar visa assegurar a efetividade do processo principal, sendo cabível quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.
Ainda que não comprovada a propriedade plena por meio de matrícula, é possível a concessão de tutela cautelar com base em justo título apresentado pela autora, desde que presentes os demais requisitos legais.
A jurisprudência admite a propositura de ação reivindicatória por promitente comprador com posse justa e comprovada quitação das parcelas, embora o título ainda não esteja registrado.
O poder geral de cautela autoriza o magistrado a determinar medidas adequadas para preservação do bem litigioso, inclusive sem expressa previsão legal, conforme art. 301 do CPC.
A decisão agravada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e visa resguardar o resultado útil do processo, não se configurando teratológica ou abusiva.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064182-67.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Valença/BA, tendo, como Agravante,
JAIME BISPO DOS SANTOS
e, como Agravado,
ENOE DEJANIRA BOMFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA